Tribunal: TJPA
Processo: 0814322-25.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10914 - Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0814322-25.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTONIA NASCIMENTO LIMA

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

AUTORIDADE: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

SUSCITADO: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

DÚVIDA
NÃO
MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO EM
MANDADO DE SEGURANÇA.

PROCESSO Nº.

0814322-25
.2023.8.14.0000

.

SUSCITANTE: DES
EMBARGADOR
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

SUSCITADA: DESEMBARGADORA
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

Processo em referência:

0810094-02.2022.8.14.0401
.

Procurador Geral de Justiça
: CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JR.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
, Juiz Convocado.

EMENTA:

DÚVIDA NÃO

MANIFESTADA EM
FORMA DE CONFLITO
.

MANDADO DE SEGURANÇA
.
PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA
.
AUSÊNCIA
DE
INSTRUMENTALIDA
DE QUE IDENTIFIQUE
A
NATUREZA
CAUTELAR DA AÇÃO.

HABEAS CORPUS.
DESISTÊNCIA DA AÇÃO
CONSTITUCIONAL
.

PREVENÇÃO
DA DESE
MBARGADORA SUSCITADA.

1
.

A
ação de Mandado de Segurança foi impetrada contra decisão prolatada no Incidente de Restituição de Coisas Apreendidas, proposta por dependência
a
C
autelar de Busca e Apreensão, sendo ambas ações autônomas, ainda que originárias de um mesmo procedimento investigativo criminal, não havendo que se falar em prevenção, como alegado pela Desembargadora Suscitada, pois o Incidente de Restituição não tem a característica de instrumentalidade, que identifica a natureza cautelar da Ação.

2.
Os
processos em referência d
o
Mandado de Segurança não são o
s
mesmo
s
do processo de referência dos Habeas Corpus
,
citados pela
DD
. Desembargadora
s
uscitada,
uma vez que
na presente Ação Mandamental a impetrante
, que não é parte na
ação criminal,

impugna a decisão proferida nos autos do incidente de Restituição de Coisas Apreendidas, que deixou de apreciar
seu
pedido

quanto à ilegalidade da decisão pro
latada
nos autos da
M
edida
C
autelar vinculada ao Inquérito Policial.

3. A ação de Restituição de Coisa Apreendida
,
em matéria criminal
,
tem como objetivo a análise do pedido do peticionante, para decidir se tem direito à restituição do bem. Trata-se de ação sem juízo de cognição sumária, no qual o julgador decide com base no

fumus boni iuris
ou com base na probabilidade de existência do direito, sem alcançar o mérito da investigação ou Ação Penal.

4. Conclui-se, então, que os processos em referência da
A
ção de Mandado de Segurança
,
não são os mesmos do processo de referência dos Habeas Corpus citados pela Exma. Desembargadora Suscitada
,
eis que na presente Ação Mandamental, a impetrante impugna a decisão proferida nos autos do incidente de Restituição de Coisas Apreendidas, que deixou de apreciar o pedido quanto à ilegalidade da decisão proferida nos autos da medida cautelar, vinculada ao Inquérito Policial.

5. Depreende-se que se trata de Ações autônomas, ainda que originári
a
s
do
mesmo procedimento de investigação criminal,
de modo não
have
r
se falar em prevenção
,

segundo inteligência
do art. 116 e 119, caput, do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça.

6
. Dúvida não manifestada sobre forma de conflito dirimida, para declarar a prevenção d
a
Desembargador
a
suscitad
a
,

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dirimir a dúvida não manifestada na forma de conflito
para declarar a prevenção d
a
Exma. Desembargador
a
suscitad
a
,
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, nos termos do Voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 dias de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
d úvida n ão m anifestada s ob f
orma de
c
onflito
, suscitad
o
pel
o

Ex
celentíssim
o

De
sembargador

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
em razão da recusa da prevenção
d
a

Ex
celentíssima
Des
embargador
a

Rosi Maria Gomes de Farias
.

Versam os autos
sobre
Ação de Mandado de Segurança,
referente ao
processo
de
nº
0810094-02.2022.8.14.0401
, distribuído,
inicialmente
, a
Des
ª
.

Rosi Maria Gomes de Farias
,
que
determinou
,
no ID nº
15993214,
nos termos do art. 116, caput, art. 119, § 1º e § 5º do RITJPA
,
o encaminhamento
da Ação
à relatoria d
o
Des
.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
,
em face de
prevenção, em razão da distribuição do
s

Habeas

Corpus
de
nº 0806105-27.2022.814.0000,
cuja desistência restou homologada em 04/05/2022, e o de nº. 0806285-43.2022.8.14.0000, cuja desistência restou homologada em 09/05/2022, ambos relativos ao processo originário
de
nº

0001122-30.2020.8.14.0051, o que, segundo a

Suscitada, atrairia a competência para atuar no presente feito
o Suscitante
.

Encaminhados
os presentes autos ao Suscitante, esse não acolheu a prevenção apontada, alegando que
,
os
Habeas

Corpus

de sua relatoria, foram impetrados em face de decisão proferida nos autos do
Inquérito Policial de
nº 0001122-30.2020.8.14.0051, enquanto
a
presente
Ação Mandam
ental
foi impetrado contra decisão proferida nos autos do
Incidente
de Restituição de Coisas Apreendidas (
de
n° 0810094-02.2022.8.14.0401), proposto por dependência à medida cautelar de
Busca
e
Apreensão de
nº 08010254-44.2021.8.14.0051
,
sendo
feitos autônomos, ainda que originários de um mesmo procedimento

, não havendo que se
falar em prevenção nos termos do art. 116, do R
ITJPA

(ID nº 16007879, págs. 1-3)
.

Os autos vieram
à
minha relatoria.

Encaminhados os autos
à
Procuradoria Geral
de Justi
ça

do
Ministério Público
,
este posicionou-se no sentido de se firmar a competência
d
a

Des
embargador
a Rosi Maria Gomes de Farias
(ID nº
16850578
)
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação.

Esclareça-se que a

d
ú
vida

reside
no sentido de
qual Desembargador deve julgar
a ação de Mandado de Segurança,
o

D
esembargador

suscitante
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior ou a
De
sembargadora

suscitada
Rosi Maria Gomes de Farias
.

Pois bem, em
se tratando de autos de
Dúvida
não
Manifestada
sob
Forma
de
Conflito
, para fins de determinar o Desembargador competente para julgar
a Ação Mandamental
em referência, é necessário a análise conjunta da Legislação processual e do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça Estadual, ressaltando o disposto no art. 930 do Código de Processo Civil:

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

Em análise ao Regimento Interno do TJE-PA, a matéria relacionada ao caso se encontra no
s
art
.

116
,

caput
e
art.
119
, § 1 e § 5º
:

Art. 116 - A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

Art. 119 - Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.

§ 1º A prevenção para habeas corpus relativo a ações penais distintas oriundas de um mesmo inquérito

observará os critérios de conexão e de continência.

§ 5º A homologação da desistência em ação de habeas corpus, decisão judicial que põe fim ao processo, gera prevenção na distribuição de novas ações ou recursos a ele relacionados.

Do exame d
os dispositivos do Regimento Interno
e,
da análise do presente caso
, observa-se que
a
primeir
a

Ação
protocolad
a
tornará prevento o
magistrado
relator, para qualquer eventual
ação
subsequente interpost
a

s
o
bre o
mesmo processo, ou em processo conexo, também em harmonia com a orientação disposta no art. 930, do Código de Processo Civil, de modo que
se constata que
o critério utilizado para fins de fixação de prevenção
,
reside na primeira distribuição ou registro das
ações
, ou recursos, de qualquer natureza.

O
entendimento
da
jurisprud
ê
ncia pátri
a é no sentido
,
que
a prevenção
se dá em razão
d
o magistrado
que primeiro recebeu a distribuição válida deve prevalecer, ainda que outro
magistrado
receba posteriormente a distribuição de alguma ação ou recurso conexo
s
e neles venha a despachar, ou até mesmo julgar, prevalecendo, portanto, o critério da primeira distribuição, em razão de ser a prevenção instituto que visa evitar a prolação de decisões conflitantes, auxiliando a celeridade e economia processuais, garantindo a segurança jurídica.

Assim, depreende-se
da análise dos autos

que
a
ação de
Mandado de Segu
rança

foi impetrad
a
contra decisão pro
latada

no
Incidente de Restituição de Coisas Apreendidas (n.° 0810094-02.2022.8.14.0401), proposta por dependência à medida cautelar de Busca e Apreensão
(
nº 08010254-44.2021.8.14.0051
)
,

sendo
ambas

ações
autônom
a
s, ainda que originári
a
s de um mesmo procedimento
investigativo criminal
, não havendo que se falar em prevenção
,
como
alegado pela
Desembargadora Suscitada
,
pois
o Incidente de
Restituição
não tem a característica de
instrumentalidade
, que identifica a natureza
cautelar da Ação.

Demais,
n
o incidente
de
Restituição
de Coisa Apreendida

a restituição de um bem
não se pode considerar, em tal medida, a finalidade de assegurar o resultado útil do processo
, pois
a restituição não
assegurará
a efetividade de uma futura condenação
ou absolvição
em outro processo
,
e, da mesma forma, não está propiciando a reparação do dano
, não alcançando o
objetivo da investigação ou Ação Penal.

Depreende
-se, também,
que
na Ação de Restituição

o

ato decisório proferido

será sempre definitivo
, ou seja,
ao se
restitu
ir o bem

apreendi
do
ocorre a satisfação, em caráter definitivo

do direito pleiteado
, não
sendo necessário
a interposição de
qualquer outra medida jurisdicional, para que a coisa
apreendida
volte a estar sob a disponibilidade do
re
clamante
.

Outrossim,
a

ação
de
Restituição de Coisa Apreendida
em matéria criminal
tem como objetivo

a análise
d
o pedido do
peticionante
, para decidir se ele tem direito à restituição do bem.
Trata-se
assim de ação sem
juízo de cognição sumária, no qual o julgador decide com base no

fumus boni iuris
, ou com base na probabilidade de existência do direito
, sem alcançar o mérito da
investigação ou Ação
Penal
.

Conclui-se, então
,
que os processos e
m
referência
da ação de Mandado de Segurança
(n.°0810094-02.2022.8.14.0401 e n.°08010254-44.2021.8.14.0051) não são o
s
mesmo
s
do processo de referência dos Habeas Corpus citados pela Exma. Desembargadora Suscitada (n.°0001122-30.2020.8.14.0051)
, eis que
n
a
presente
Ação Mandamental
, a impetrante impugna a decisão proferida nos autos do incidente de Restituição de Coisas Apreendidas, que deixou de apreciar o pedido da requerente, quanto à ilegalidade da decisão proferida nos autos da medida cautelar nº 08010254-44.2021.8.14.0051
,
vinculada ao
Inquérito Policial
n.°0001122-30.2020.8.14.0051).

Observa-se, ainda
,
que
os Habeas Corpus mencionados pela Desembargadora Suscitada,
de
n.°0806105-27.2022.8.14.0000 e n.°0806285- 43.2022.8.14.0000, tiveram como objetivo impugnar decisão que decretou a prisão preventiva de um dos denunciados, nos autos do processo n.°0001122-30.2020.8.14.0051
, onde se destaca que
a ora impetrante
não foi
denunciada no referido feito.

Assim, depreende-se
que
se
trata de
Ações
autônom
a
s, ainda que originári
a
s
do
mesmo procedimento
de investigação criminal
, não havendo que se falar em prevenção nos termos do art. 116 e 119, caput, do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça.

Portanto, assiste razão a
o
magistrad
o
suscitante.

Ante o exposto e na esteira do parecer ministerial, conheço da
Dúvida
não
Manifestada
sob
Forma
de
Conflito
para dirimi-la,

declarando competente para julgamento d
a Ação de MANDADO DE SEGURANÇA
, de

nº
0814322-25.2023.8.14.0000
, da
Seção
de Direito Penal,
a

Excelentíssim
a

Des
embargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

É o voto.

Belém
(
PA
)
, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO
DE
ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 07/02/2024